Tribunal: TJSP
Processo: 0075387-14.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação – Estelionato e uso de documento falso (art. 171, caput, c.c. art. 71, e art. 304, c.c. art. 297, todos do CP). Pretendida absolvição em relação ao estelionato, por falta de provas, e do uso de documento falso, por atipicidade da conduta. Parcial admissibilidade. Delito previsto no art. 304, do CP, não se caracterizou. Policiais civis já conheciam a verdadeira identidade do réu, de

Ementa:
Apelação – Estelionato e uso de documento falso (art. 171, caput, c.c. art. 71, e art. 304, c.c. art. 297, todos do CP). Pretendida absolvição em relação ao estelionato, por falta de provas, e do uso de documento falso, por atipicidade da conduta. Parcial admissibilidade. Delito previsto no art. 304, do CP, não se caracterizou. Policiais civis já conheciam a verdadeira identidade do réu, de abordagem anterior. Fato atípico. Absolvição se impõe (art. 386, III, do CPP). Estelionato. Análise do recurso prejudicada. Pena total aplicada ao réu é de 02 anos de reclusão. Lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória é superior a 04 (quatro) anos. Não há inconformismo do Ministério Público. Prescrição declarada de ofício. Recurso provido em parte e prejudicado na parte restante.